Tribunal: TJDFT
Processo: 0009166-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009166-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal, na manifestação de ID 25862840, requer a exclusão de MARCELO ROSA da presente lide, por não ser servidor de sua Administração Direta, e sim de pessoa jurídica diversa, a Fundação Hemocentro. Devidamente intimado, o exequente defende, ao ID 26138626, que o citado substituído só foi redistribuído para o quadro de pessoal da fundação em comento a partir do dia 20/11/2000, data de publicação do Decreto 21.735/2000, arguindo que a mudança superveniente no estado de fato ou de direito não altera a competência nem a legitimidade passiva para a causa, conforme dispõe o art. 43 do CPC. Desse modo, tendo sido o mandado de segurança originário impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal, o Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, deve continuar respondendo a ação. Pugna, assim, pelo indeferimento do pedido formulado pelo ente distrital. É o relato do necessário. Decido. A Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar, “no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde” (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, lotados no Hemocentro, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Da declaração digitalizada ao ID: 24546107, extrai-se que MARCELO ROSA (matrícula 100.449-2) não foi sempre servidor da fundação em comento porquanto foi admitido, no Governo do Distrito Federal, em 26/11/1984, quando tal fundação sequer havia sido criada, sendo redistribuído para o seu quadro de pessoal apenas em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto 21.735/2000 no Diário Oficial do Distrito Federal, e não em decorrência da opção facultada pela mencionada lei local, mas face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, a cujo quadro pertencia (anexo do ID 26138626). Ao tempo do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997 (ID 10920767 - Pág. 70), o substituído processualmente era servidor da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do citado benefício ao servidor MARCELO ROSA surgiu apenas a partir de 20/11/2000, quando efetivamente redistribuído para o seu quadro de pessoal. Não procede, desse modo, a pretensão de excluir o referido beneficiário da presente demanda, porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado, até novembro de 2000, o que impõe somente a supressão de seus cálculos do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Por todo o exposto, defiro parcialmente o pedido declinado no ID 16086661 apenas para determinar a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos ao substituído MARCELO ROSA. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Contadoria Judicial, retificando a decisão de ID: 16302485, para correção das planilhas de ID: 19041788, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10920435, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 10920995, além dos honorários da execução, fixados no ID: 23716309, incidentes, inclusive, sobre os créditos da servidora anuente (MARCIA COELHO DE ARAÚJO LIMA). Atente-se para os limites da condenação definidos nesta decisão e no v. acórdão que julgou os embargos à execução (ID: 10920786 - pp. 21/29) quanto a MARCELO ROSA (exclusão das parcelas de abril/1997 a novembro/1997 e de dezembro/2000 a abril de 2002); MANUEL MESSIAS DE SOUZA BRANDÃO (exclusão das parcelas de julho/2000 a abril/2001); MARCIA BEZERRA DE ARAUJO GOMES (exclusão das parcelas de março/2001 e a partir de junho 2001) e MARCIA DOMINGUES DOURADO (excluir a parcela de março/2001). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 29 de junho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador